Tribunal: TJPA
Processo: 0000866-27.2012.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000866-27.2012.8.14.0097

APELANTE: OSCAR JUNIOR CAMPOS CUNHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença penal condenatória que impôs ao réu a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, I e II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, antes do trânsito em julgado, operou-se a extinção da punibilidade do agente, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, reconhecível de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena concretamente aplicada (5 anos e 4 meses) atrai o prazo prescricional de 12 anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal.

4. Considerando que o réu era menor de 21 anos à época do fato, aplica-se a causa de redução do art. 115 do Código Penal, reduzindo o prazo prescricional para 6 anos.

5. Entre o recebimento da denúncia (17/07/2012) e a publicação da sentença condenatória (27/11/2019), decorreu lapso superior ao prazo prescricional legal, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 110, §1º, do CP.

6. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É de ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória recorrível, tiver decorrido prazo superior ao legalmente fixado, considerando eventual causa de redução.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; 115.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso, negar-lhe provimento e, de ofício reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a vinte e três do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por OSCAR JUNIOR CAMPOS CUNHA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou à pena 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, I e II, do Código Penal.

Narra a denúncia:

“Narram os autos de Inquérito policial, que o denunciado acima qualificado, juntamente com um menor infrator e outro comparsa não identificado, no dia 30.05-J2, por volta das 19h00min, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, infringiu o disposto no art. 157, §§ 1° e 2°, incisos I e II do CPB e art.244-B da Lei 8.069/90 - Corrupção de Menores. Conforme as declarações nos autos, ALEXANDRE AUGUSTO CARDOSO SILVA SILVEIRA (vítima), encontrava-se no seu estabelecimento de trabalho denominado CYBER NET HOUSE, quando adentrou no referido estabelecimento três indivíduos, dos quais, dois portavam arma de fogo e anunciaram o assalto, rendendo todos os presentes. Depreende-se dos referidos autos, que os assaltantes roubaram vários objetos dos clientes e a quantia aproximada de R$ 250,00 reais do estabelecimento, evadindo-se do local, momento em que a vítima, fechou o mesmo e foi até a Depol de Benevides, juntamente com alguns clientes também vítimas do assalto, onde registraram BOP. Após notícia do crime a força policial saiu em perseguição dos transøressores da lei, quando em companhia do adolescente infrator Marcos José de Souza Júnior, "LOURINHO" conseguiu capturar em flagrante o indiciado, que foi levado para Depol de Benevides para providências legais. O indiciado em seu depoimento não deixou qualquer duvida sobre sua índole criminosa, onde espontaneamente confessou a autoria do delito, destacando a participação de seus comparsas. (...)”

Em razões recursais (ID 27275865), a defesa requer a absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência probatória para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, pleiteando, por conseguinte, a incidência do princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões (ID 22153664), a digna representante ministerial, requer o improvimento do recurso de apelação criminal interposto, a fim de que seja integralmente mantido o r. decisum de primeiro grau.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, de modo que a sentença seja mantida, em todos os seus termos, posto que prolatada de maneira irreprochável.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do reconhecimento da prescrição ex officio.

A defesa requer a absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência probatória para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, pleiteando, por conseguinte, a incidência do princípio do in dubio pro reo.

Ocorre que por ser matéria de ordem pública, forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

O Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu ius puniendi (direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que extingue-se a punibilidade pela prescrição, decadência ou perempção.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, I e II, do Código Penal, a qual será regida pelo lapso prescricional de 12 (doze) anos, conforme estabelece o art. 109, III, do CPB, porém, ao tempo do crime o apelante era menor de 21 anos (id 27275683- Págs. 15/16), portanto, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Assim, no caso em apreço, a prescrição ocorre em 06 (seis) anos.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 17/07/2012 e que a sentença publicada em 27/11/2019, excedendo em muito o prazo fatal de 06 (seis) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Assim, considerando que na data da sentença já havia decorrido o período de 07 (sete) anos, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada a recorrente OSCAR JUNIOR CAMPOS CUNHA, com relação aos crimes tipificados no art. 157, I e II, do Código Penal.

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso, NEGO PROVIMENTO, porém, reconheço de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição, em favor do réu OSCAR JUNIOR CAMPOS CUNHA, nos termos do art. 109, inciso III, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV e art. 115 todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2025